Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-38.2025.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de prova pericial – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de prova pericial – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento – REsp. n. 1.037.819/MT – Documentos suficientes para o deslinde da causa – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Mútuo com descontos realizados sobre benefício previdenciário – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, à luz do art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003, é dotado do poder normativo para estabelecer a limitação da taxa de juros remuneratórios passível de cobrança no âmbito dos empréstimos consignados – Autarquia federal que, imbuída desse propósito, editou a Instrução Normativa n. 28, de 16.05.2008, alterada por atos normativos supervenientes e revogada pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 138, de 10.11.2022 – A despeito da mencionada revogação da norma em comento, é certo que, tratando-se de atos jurídicos perfeitos e acabados, os contratos submetidos a tal regramento devem observar o conteúdo dos atos normativos vigentes ao tempo em que foram consumados, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, os quais devem nortear as relações contratuais – Inteligência do art. 6o, caput e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Observância, no caso em tela, dos limites estabelecidos pela legislação que vigia à época da contratação questionada – Inteligência do art. 12, II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 138 de 10 de novembro de 2022, a qual estipulou a limitação da taxa mensal de juros remuneratórios ao importe de 2,14% a.m. – Baliza referencial que não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET) – Abusividade não verificada – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – REJEITADA A PRELIMINAR – NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO.